Tribunal: TJDFT
Processo: 0725739-79.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
DIREITO CIVIL. ALIMENTOS. FIXAÇÃO. FILHO MAIOR. EXCEPCIONALIDADE. NECESSIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. O advento da maioridade não é suficiente para determinar, por si, a plena capacidade para o sustento. Conforme firme entendimento jurisprudencial, o filho continua tendo direito de receber alimentos dos pais se possuir enfermidade que o impeça de prover a própria subsistência e enquanto estiver em formação profissional, até a conclusão do curso superior ou até que complete 24 anos de idade, o que ocorrer primeiro.
2. A prova constante nos autos evidencia que embora esteja matriculada em curso superior, a apelante possui, atualmente, 24 anos de idade e não demonstrou a existência de excepcional necessidade alimentar, consistente em inaptidão para o exercício de atividade laboral, enfermidade ou deficiência, pelo que se conclui que goza de plena capacidade física e psicológica para trabalhar e prover o seu próprio sustento, razão pela qual não mais subsiste obrigação dos genitores de lhe prestar alimentos.
3. Negou-se provimento ao recurso.